Tribunal: TJSP
Processo: 0014150-44.2019.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Ivo de Almeida
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000610608
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0014150-44.2019.8.26.0996, da Comarca de Presidente Prudente, em que é agravante
CELIO FERNANDO SILVA DE MELO, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: negaram provimento ao
recurso. v.u., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO BARTOLI
(Presidente) e PÉRICLES PIZA.
São Paulo, 4 de agosto de 2020.
IVO DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0014150-44.2019.8.26.0996 -Voto no 26.358
2
Agravo em Execução 0014150-44.2019.8.26.0996
Comarca: PRESIDENTE PRUDENTE (5a RAJ)
Agravante: CÉLIO FERNANDO SILVA DE MELO
Agravado: MINISTÉRIO PÚBLICO
Voto no 26.358 Dig
Vistos.
Cuida-se de agravo em execução interposto por CÉLIO
FERNANDO SILVA DE MELO contra decisão (fls. 71/73), proferida
pelo MMo Juiz de Direito do DEECRIM da 5a RAJ (Presidente Prudente),
que homologou falta disciplinar grave praticada em 14 de julho de
2019, na Penitenciária Compacta de Tupi Paulista, consistente na
localização de entorpecentes camuflados na roupa íntima de visitante.
Recurso devidamente processado, com manifestação da
douta Procuradoria de Justiça pelo não provimento (fls. 78/83).
É o relatório.
Pois bem.
Os entorpecentes atribuídos ao agravante foram
encontrados, camuflados: uma porção de 124,71 gramas de maconha
acondicionada no forro da cueca do companheiro de CÉLIO, DOUGLAS
REIS DE OLIVEIRA (fls. 29/30 e 40/44).
O Exame Químico-Toxicológico, com resultado positivo
para maconha, está acostado às fls. 45/50.
Ouvido a respeito, na Polícia e no procedimento
administrativo, DOUGLAS confessou que ingressaria no presídio com as
drogas, a pedido de CÉLIO (fls. 44, 51 e 57).
O agravante, por sua vez, também confessou (fl. 56).
Nesse cenário, em que não há dúvida sobre o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0014150-44.2019.8.26.0996 -Voto no 26.358
3
destinatário das drogas, impõe-se a manutenção da r. decisão
agravada.
Posto isso, meu voto nega provimento ao recurso.

IVO DE ALMEIDA
Relator